Tribunal: TJDFT
Processo: 0700666-17.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700666-17.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MOREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão de ID 191320968 dos autos originais que indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada para que o Agravante tivesse sua inscrição deferida no CAEP – I/2024 ou simplesmente fosse considerado aluno sub judice, para que participasse e fosse avaliado no CAEP – I/2024, garantindo assim, o direito a buscar o instituto da promoção em ressarcimento de promoção, caso fosse considerado apto a permanecer nas fileiras da corporação após a análise pelo Conselho de Disciplina, se este tivesse sido o motivo do indeferimento de sua inscrição. Alega o Agravante que neste ano foi publicado pela PMDF o Edital-DEA/SAP no 002/2024, para processo interno de seleção dos militares aptos a participarem do 1o Curso de Altos Estudos para Praças – CAEP I/2024 semi-presencial; alega que foram disponibilizadas 250 (duzentas e cinquenta) vagas na condição de titulares e 50 (cinquenta) vagas na condição de suplentes; sustenta que realizou sua inscrição no curso, entretanto, teria sido indeferida sem justificativa e, além disso, teria sido negado seu recurso administrativo sob alegação de ser intempestivo. Busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja admitida a sua inscrição e matrícula no CAEP I/2024 na condição de sub judice para que, se aprovado e formado, possa se valer do instituto para promoção por ressarcimento de preterição; ainda, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para que possa assistir todas as aulas, trabalhos e avaliações por ventura perdidos, sendo excluídas eventuais faltas. Requer o provimento do recurso para tornar definitivo o provimento jurisdicional de concessão da antecipação da tutela recursal, nos termos pleiteados. É, em breves linhas, o relatório. Decido. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] Ainda, a Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso em apreço, entretanto, tenho que o pedido de antecipação da tutela recursal não pode ser deferido, por não estarem preenchidos, neste momento, os requisitos necessários à sua concessão, notadamente o fumus boni iuris; o edital do certame é cristalino em seu Item 3.1.10, quanto aos requisitos para participação, que o candidato não pode estar respondendo a Processo Administrativo ou a Conselho de Disciplina (ID 191197622 – Pág. 2); de igual forma, o Item 5.2 (191197622 - Pág. 3) é claro ao estabelecer o prazo para interposição de recurso quanto ao resultado preliminar; ademais, reiterando o disposto no edital de abertura, no Edital DEA/SAP n.o 016/2024 (ID 191197626 – Pág. 10), Item 5.2, há a previsão de que “Os recursos devem ser interpostos no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da divulgação do resultado preliminar, quais sejam, 11/03/2024 e 12/03/2024”; portanto, não vislumbro ambiguidade ou obscuridade na redação do dispositivo. Por fim, como bem destacado pelo juízo de origem: [...] cabia ao autor, enquanto candidato interessado, acompanhar o andamento do certame e regras de prazos para recursos. Não pode se pautar em conhecimento tardio do resultado, se não procurou saber antes de receber mensagem por telefone no final da tarde do dia 12/03/2024 (id. 191197603 – pág, 7). Assim, não comprovados os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada, especificamente a probabilidade do direito, forçosa a manutenção da decisão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para manter inalterada a decisão recorrida, conclusão essa que se retira dos documentos juntados ao processo. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 4 de abril de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora